Tribunal: TJMT
Processo: 1022927-25.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022927-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVENIR TEREZINHA GEIER DEFANTE - CPF: 503.077.209-00 (RECORRIDO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1022927-25.2021.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

ALVENIR TEREZINHA GEIER DEFANTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a preliminar de coisa julgada material. Um mesmo ato ilícito pode gerar, ao prejudicado, consequência diversas, sendo que este não é obrigado a deduzir toda a sua pretensão em uma única demanda judicial.

Saliento, muito embora entenda violar o princípio da cooperação, o fato é que, a propositura de demanda em que tem por objeto unicamente a existência de dano moral, não impede, em momento futuro, nova ação, tendo por pretensão dano material.

Desta feita, em sendo pretensões distintas, resta por afastada a preliminar de coisa julgada material.

RELAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO INDEVIDO DE RETOMADA DE IMÓVEL FINANCIADO – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA EM DEMANDA JUDICIAL – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE REPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais da Recorrente, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo.

Ora, restou incontroverso nos autos a celebração de operação de crédito, em que fora dada, como garantia, o imóvel residencial da parte autora.

Incontroverso ainda que, a Recorrente deu início a procedimento de retomada de referido imóvel, sendo o mesmo inclusive alienado à terceiros, ocasião em que a Recorrida foi despejada em demanda movida por este, despejo este ocorrido em 18/12/2015.

Ocorre que, em demanda judicial movida pela Recorrida, esta logrou êxito em ver por declarado quitado o contrato então celebrado com a Recorrente, com a consequente anulação da consolidação de propriedade do imóvel, motivo este que fez com que retornasse ao bem em que mantinha residência, este, porém, ocorrido apenas em 13/03/2019.

Em decorrência do despejo, busca a autora, na presente demanda, o ressarcimento dos valores despendidos a título de aluguel.

Veja-se, uma vez declarado quitado o empréstimo que deu ensejo a retomada do imóvel pela Recorrente, inclusive declarando como nula a consolidação de propriedade, onde esta foi devidamente reconhecida à Recorrida, tem-se que a instituição financeira praticou ato ilícito, o qual tem o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Destaco, a ilícita retomada do imóvel, que gerou o indevido despejo da autora de sua residência, forçou-a a celebrar contrato de locação a fim de estabelecer outra moradia, sendo os valores dos locativos nítidos danos materiais a serem devidamente ressarcidos pela instituição financeira.

Quanto à alegada inércia da parte autora, observo que, tão logo recebida a notificação quando do início procedimento de retomada do imóvel, a parte autora procedeu com o envio de contranotificação, sendo que a instituição financeira optou por dar prosseguimento a expropriação do bem dado em garantia, assumindo, assim, o risco quanto à insurgência da Recorrida, a qual se mostrou legítima.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais) a título de danos materiais, estes decorrentes do pagamento de alugueis do período em que a Recorrida permaneceu sem a posse de seu imóvel.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022